Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-37.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701387-37.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBB- COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: STOCCO E GIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Dê-se ciência às partes do trânsito em julgado da decisão definitiva proferida no Conflito de Competência n. 192681/GO. Na oportunidade, deverão requerer o que acharem próprio, no prazo de 5 dias. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator